Tribunal: TJSP
Processo: 2194966-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que são pacientes KAUAN VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA e
VICTOR ILTON ALVES DA SILVA e Impetrante IRINEU RUIZ MARTINS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000 - Voto no 23.202
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2194966-31.2020 Mogi das Cruzes
Impetrante: Irineu Ruiz Martins Junior
Pacientes: Kauan Vinícius Santos de Oliveira e Victor Ilton Alves da Silva
Voto no 23.202
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado tentado Revogação
da prisão preventiva
Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere Despacho
suficientemente fundamentado Insuficiência de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
Medidas preventivas
contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo adotadas poder público Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Irineu Ruiz Martins Junior, advogado, em favor de
KAUAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA e VICTOR ILTON ALVES
DA SILVA, denunciados como incursos no artigo 121, §2°, incisos I,
III, IV e VII c.c. o artigo 14, ambos do Código Penal, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura. Argumenta
no sentido de estão ausentes os requisitos ensejadores da
manutenção da prisão cautelar. Alega, ainda, que há alto risco de
contágio em razão da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19,
especialmente por conta da insalubridade e superlotação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000 - Voto no 23.202
3
presídios.
Indeferida a liminar (fls. 62/64) e prestadas as
informações (fl. 68/69), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pela denegação da ordem (fls. 72/77).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita aos
pacientes, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados,
seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida
apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal
em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000 - Voto no 23.202
4
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifo nosso).
Consta dos autos que no dia 18 de julho de
2020, por volta das 00h30, no parque localizado na Rua Candido
Xavier de Almeida Souza, Centro, na cidade e comarca de Mogi das
Cruzes, os pacientes, em comunhão de esforços com outros agentes,
incluindo inimputáveis, agindo com manifesta intenção homicida, por
motivo torpe, com o emprego de meio cruel, mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido e contra guarda civil municipal no
exercício da função, tentaram matar Marcelo Moreno da Costa.
Segundo o apurado, no enfrentamento da
pandemia de COVID-19, a vítima Marcelo estava em patrulhamento
juntamente com a guarda civil municipal Fabiana Aparecida Jungers
Franco, a bordo da viatura Chevrolet/Spin, branca, placas FZM 6569 -
Mogi das Cruzes, e foram deslocados para comparecimento ao
parque, em decorrência da aglomeração de pessoas.
Passando pelo local, a viatura foi atingida por
um objeto no vidro traseiro do veículo por pessoa ainda não
identificada. Marcelo e Fabiana desembarcaram da viatura em foram
em direção à aglomeração e orientaram as pessoas a se dispersarem.
Os pacientes e outros dois agentes que faziam parte da aglomeração,
juntamente com outros inimputáveis, em comunhão de esforços e
unidade de desígnios, com manifesta intenção homicida, aproximaram-
se de Marcelo e passaram a agredi-lo fisicamente com chutes e
socos, bem assim o derrubaram ao solo, deixando-o desacordado.
Os denunciados foram impedidos de continuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000 - Voto no 23.202
5
com os violentos golpes em decorrência da intervenção da guarda
civil Fabiana, bem assim em decorrência da aproximação de outros
guardas municipais.
Em 06 de agosto de 2020, pelo MM. Juiz, foi
recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva dos pacientes e
corréu.
Os
autos
encontram-se
aguardando
informação sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido em
desfavor dos pacientes Kauan e Victor, bem como a citação do corréu
Leonardo.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que os pacientes aguardem em liberdade o transcorrer
da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“(...) defiro o(s) requerimento(s) formulado(s) pelo
Representante do Ministério Público na cota de fls.
retro, providenciando-se o necessário com urgência.
Nesse diapasão, decreto as prisões preventivas dos
denunciados, porquanto presentes os pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. A acusação
que pesa contra os denunciados é gravíssima, ou seja,
de crime contra a vida qualificado, ainda que na forma
tentada, denotando periculosidade acentuada por parte
dos agentes. A forma demonstrada pela qual foi
praticada
a
infração
penal
revela
frieza
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000 - Voto no 23.202
6
intranquiliza a população ordeira de Mogi das Cruzes-
SP, de modo que se faz necessária as suas custódias
para garantia da ordem pública. Outrossim, a instrução
processual, em casos como o dos presentes autos,
reclama a custódia dos acusados, já que o crime foi
cometido com grave ameaça e extrema violência, a
qual
poderá
ser
utilizada
na
intimidação
das
testemunhas e vítima sobrevivente, de modo a
dificultar senão prejudicar a colheita da prova. Expeça-
se mandados de prisão preventiva” (fls. 129/131 dos
autos 1502199-07.2020.8.26.0361).
A decisão acima enfrentou o tema, decretando
a prisão preventiva, prestando-se aos fins que se destina, na medida
em que segrega, cautelarmente, agentes que praticaram, em tese,
grave crime de homicídio qualificado tentado, que causa
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva dos
pacientes, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000 - Voto no 23.202
7
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017).
No tocante ao argumento da pandemia
causada pelo vírus COVID-19, não há nada nos autos que indiquem
serem os pacientes soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Saliente-se que os pacientes estavam em
situação de aglomeração no momento dos fatos, o que comprova
verdadeiro descaso com a população mais vulnerável aos efeitos da
pandemia causada pelo Covid-19.
Ademais,
já
foram
adotadas
medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo
por parte do poder público, como se depreende da Recomendação no
62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria
Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da
Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que os pacientes
aguardassem, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194966-31.2020.8.26.0000 - Voto no 23.202
8
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator